Tribunal: TJMT
Processo: 0014799-85.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014799-85.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALFREDO WAGNER DE MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014799-85.2013.8.11.0042

APELANTE: ALFREDO WAGNER DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL –APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE OUTROS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO PROVIDO.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
se destinava à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014799-85.2013.8.11.0042

APELANTE: ALFREDO WAGNER DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alfredo Wagner de Moraes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas, ou a conduta desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas; 3) o tráfico não foi confirmado em juízo; 4) não foram encontrados apetrechos; 5) faz jus ao beneficio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (Id.
55452489).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
55452491
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (doc.
57127453
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 17-7-2013, por volta das 17h, em frente à residência localizada à
Rua Ramiro P. Oliveira, S/N, Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, os policiais abordaram Alyson Moreira de Queiroz, que trazia consigo uma porção de substância análoga à cocaína.

Ao revistarem o local de onde ele havia saído, os policias constataram se tratar da residência do réu, que estava na companhia de Luis Gustavo Moreira da Costa, e encontraram outras 23 (vinte e três) porções de cocaína - escondidas em um buraco na parede -, com peso de 9,58g (nove gramas e cinquenta e oito centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, com peso de 3,33 (três gramas e trinta e três centigramas) (Id. 55436952).

O caráter nocivo do material apreendido foi atestado no auto de constatação preliminar n. 03264/2013 (Id.
55436972
), e no laudo pericial n. 3.14.2013.3420-01 (Id.
55436982
), que indicaram positivo para cocaína e maconha.

No entanto, as provas amealhadas no iter processual não permitem concluir que o réu cometeu o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na fase inquisitorial, Rodolfo Augusto Fernandes expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que o depoente é policial militar, e nesta data fazia parte da guarnição de apoio tático alfa, a qual fora solicitada pelo grupamento reservado do 10° BPM para verificação em uma residência,
onde um dos conduzidos teria saído da mesma com 01 (uma) “trouxinha” de substancia análoga à pasta-base de cocaína
; Que a guarnição composta ainda pelos Sds PMS Prestes e Prado Junior deslocaram a residência mencionada, e ali chegando
fora realizada buscas no imóvel, sendo localizado em um buraco da parede da casa (lado externo), 23 (vinte e três) “trouxinhas” de substâncias análogas a pasta-base de cocaína; Que em razão da localização desses entorpecentes, a guarnição efetuara buscas no interior da residência, sendo localizado 01 (uma) porção análoga a maconha
, juntamente com 01 (uma) câmera digital e 01 (uma) TV, estes dois últimos também apreendidos, podendo ser de procedência duvidosa; Que a residência pertence ao conduzido Alfredo Wagner de Moraes, onde segundo o mesmo reside com a genitora e uma irmã
; Que ressalta o depoente que a guarnição já tinha informações de que no local funcionava uma boca de fumo
; Que a guarnição efetuara as checagens via CIOSP dos conduzidos, sendo constatado que todos já possuem passagens pela polícia, conforme mencionado no BOPM 2011189760; Que diante dos fatos todos foram conduzidos a esta Central de Flagrantes e apresentados a autoridade policial plantonista para as providências de praxe [...]
(Id. 55436953).

No mesmo sentido foi o depoimento de Márcio Prestes (Id.
55436953).

Este é o relato de Luis Gustavo Moreira da Costa:

Que é usuário de maconha há cerca de 10 (dez) anos, e nesta data encontrava-se na residência do conduzido ALFREDO WAGNER DE MORAES, em companhia deste, quando policiais militares chegaram no local; Que o ALYSON já se encontrava detido, sendo que
os militares fizeram uma busca na residência, sendo localizado na parede do lado de fora 23 (vinte e três) porções de substância análogas à pasta-base de cocaína; Que no interior da residência ainda fora localizada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha
; Que foram apreendidos ainda 01 (uma) máquina fotográfica e uma TV na residência do ALFREDO;
Que o declarante ouviu dos militares que 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína fora apreendido em poder do ALYSON ainda fora da residência;
Que alega o declarante que no momento em que passava em frente da casa do ALFREDO este lhe chamara para fumar um “bagulho", por isso o declarante no interior da casa, quando da chegada da polícia;
Que alega o declarante que não tinha conhecimento de que o ALFREDO comercializava substâncias entorpecentes, porém ouviu o mesmo dizer aos militares, que há pouco tempo estar vendendo esse produtos
; Que informa o declarante que nenhum entorpecente fora encontrado em seu poder; Que em razão dos entorpecentes apreendidos, os militares conduziram o declarante, o ALFREDO WAGNER DE MORAES e o ALYSON MOREIRADE QUEIROZ, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos; Que informa o declarante que o aparelho celular, marca MOX, com bateria e chip da Claro é de sua propriedade [...]
(Id. 55436954).

Alyson Moreira de Queiroz declarou:

Que o declarante afirma ser usuário de maconha há mais de 12 (doze) anos, e na data de ontem (17/07/2013), por volta das 17:00 horas, encontrava-se sentado na calçada da residência do conduzido ALFREDO WAGNER DE MORAES, quando fora abordado por policiais a paisana, os quais encontravam-se com uma viatura descaracterizada;
Que alega o declarante que nenhum entorpecente encontrava-se em seu poder quando da sua abordagem
;
Que em seguida, chegara uma viatura com policiais militares, ocasião em que revistaram a residência por dentro e por fora, porém o declarante não acompanhara a ação dos militares; Que posteriormente os militares disseram que haviam localizado entorpecentes na residência, sendo os conduzidos algemados e encaminhados a esta unidade, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos
; Que informa o declarante que o LUIS AUGUSTO já se encontrava na residência do conduzido ALFREDO, quando da chegada da polícia;
Que alega não ter conhecimento se o ALFREDO comercializa entorpecente, porém sabe que o mesmo é usuário de maconha
(Id. 55436954).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
55436954).

Em juízo,
Jurandil Prado da Silva Junior confirmou ter atuado como motorista da guarnição na ocorrência; contudo, sobre os fatos propriamente ditos nada sabia,
verbis
:

Juiz: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Muito vagamente, na verdade eu fui o motorista, só lembro que eu parei, o pessoal desceu, porque o motorista geralmente fica para a segurança, tanto do perímetro como da viatura.

Juiz: Certo, mas na hora que você chegou, você estava nessa viatura, o pessoal já tinha abordado?

T: Já, o pessoal do reservado, que fez no primeiro momento o pessoal do reservado, [...] apoio, parei a viatura e quem desembarcou foi o comandante e [...].

Juiz: Você se recorda como que foi o procedimento, vocês comunicam entre si, foi encontrado entorpecente?

T: Na verdade comunica ali, ele fala: “foi encontrado essa quantia”, em que local eu não vou saber lhe dizer por que eu não entrei [...].

Juiz: Eles falaram para o senhor [...]?

T: [...] se eu não estou a frente, como não sou condutor, o que ele colocar no BO lá, porque ele coloca.... o condutor.... [...]
(arquivo digital).

À sua vez, Rodolfo Augusto Fernandes não se recordava d ocorrido, conforme consignou no depoimento transcrito:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência Rodolfo?

T: Excelência, eu não lembro, se puder me dar o BO talvez eu consiga...

Juiz: Não recorda nada?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça], eu lembro dos dois na minha guarnição, trabalhou junto um tempo, fizemos algumas apreensões [...] Ribeirão do Lipa,
mas dessa especificamente eu não lembro, tentei lembrar de uma outra, mas a outra foi só maconha
[...] (arquivo digital).

O réu não foi ouvido em juízo, pois declarado revel (Id.
55436984
).

Conquanto no primeiro momento os policiais responsáveis pelo flagrante tenham confirmado que na residência do réu foi encontrada certa quantidade de droga, que, segundo eles, era destinada ao comércio, em juízo nada disseram a respeito.

Jurandil Prado da Silva Junior se limitou a confirmar que, naquela ocorrência, atuou como motorista da guarnição. Inclusive afirmou não ter adentrado na residência, e por isso nada sabia sobre a droga.

O outro policial ouvido - Rodolfo Augusto Fernandes - não se recordava dos fatos.

Na verdade, mesmo depois que lhe foi franqueado a leitura do boletim de ocorrência, não se lembrou do acontecido.

Anoto que as demais pessoais que poderiam esclarecer os fatos -
Luis Gustavo Moreira da Costa, que estava na residência do réu no momento em que ele foi preso, e
Alyson Moreira de Queiroz, que foi surpreendido pelos policiais na frente da casa, com uma trouxinha de cocaína - não foram ouvidas na fase judicial, pois o depoimento delas foi dispensado pela acusação e defesa (Id.
55436984).

Além disso, pelo mesmo motivo, Márcio Prestes - terceiro policial que participou do flagrante - não foi auscultado pelo juiz que presidiu o feito (Id.
55436984).

Mesmo os elementos indiciários colhidos no inquérito policial não conferem certeza quando aos acontecimentos.

Na verdade, de concreto sabe-se apenas que depois de abordar Alyson – que trazia consigo uma trouxinha de cocaína – a polícia ingressou na residência do réu e encontrou
9,58g (nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína, e 3,33 (três gramas e trinta e três centigramas) de maconha.

Nos autos, não há noticia que os policiais tenham localizado apetrechos comuns à traficância, como balança de precisão ou embalagens.

O próprio Alyson alegou “
não ter conhecimento se o Alfredo comercializa entorpecente, porém sabe que o mesmo é usuário de maconha”
(sic).

Luis Gustavo Moreira da Costa explicou que estava na residência do réu, porque foi chamado por ele “
para fumar um “bagulho"“.
Apesar de insistir que “ouviu falar” que Alfredo vendia drogas, não forneceu maiores detalhes.

As investigações realizadas pela polícia judiciária civil tampouco conferem certeza aos acontecimentos.

Apesar de os policiais que acompanharam o caso sustentarem que o réu, assim como Alyson e Luis, se tratavam de traficantes, sequer foram obtidas informações a respeito da mercancia realizada por eles, conforme se vê neste trecho do relatório:

Considerações da Equipe Policial:

Senhor Delegado, em cumprimento a determinação referente à Ordem de Serviço, diligenciamos até ao Bairro Ribeirão do Lipa, na região conversamos com comerciantes e moradores a respeito dos investigados, estes, por unanimidade, disseram que os investigados são bandidos e seriam traficantes do bairro.

Conforme esses moradores os indivíduos citados são muito conhecidos e temidos na região, tanto pelo uso de droga, como pela venda.

Segundo os entrevistados não entenderam porque a polícia teria soltado dois dos três suspeitos, sendo que todos fazem o uso e a venda de drogas na região.

Em Seguida dirigimos até a casa do investigado Luis Gustavo Moreira da Costa, na Rua Emília Silva de Araújo, casa 53, Bairro Ribeirão do Lipa, Nesta Capital, onde em conversa com sua genitora informou que seu filho é usuário de maconha, não tem serviço fixo, e trabalha fazendo bico, que nunca teve envolvido com venda de droga, não estuda, que já tem passagem pela policia e sempre morou com ela.

Após fomos até o endereço do Alfredo Wagner de Moraes, na rua Ramiro P. Oliveira, Sn, no mesmo bairro, no local constatamos que a casa encontrava-se fechada, diante disso conversamos com vizinhos os quais informaram que os três indivíduos sempre ficavam na casa juntos para o uso de drogas, sobre a venda não quiseram informar, talvez por represália, porém informaram que havia movimento de usuários na residência
.

Conseguimos o telefone da genitora do Alfredo e fizemos contato com a mesma, segundo ela no dia da prisão de seu filho estava ela na casa de sua filha em Várzea Grande, disse que seu filho não estuda, porém faz bico para sobreviver, apesar de estar atualmente desempregado [...]
(Id. 55436959).

Apesar de a droga encontrada estar embalada em porções individuais, a pequena quantidade -
9,58g de cocaína, e 3,33 de maconha -
não é suficiente para comprovar a comercialização imputada ao réu.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para condená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas, que demonstram apenas que, na casa dele, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelante.

Diante do contexto delineado,
impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso

para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída a

Alfredo Wagner de Moraes, (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020